Tribunal: TJDFT
Processo: 0720573-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720573-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE GOMES LEMOS AGRAVADO: EDER SOUZA E SILVA JUNIOR, M. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: BEATRIZ CALAZANS DOUNIS D E S P A C H O Vistos etc. Embora nominado “agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal”, observa-se que a agravante não fundamentou qualquer pedido de tutela de urgência, tampouco deduziu pretensão nesse sentido em seus requerimentos finais. Contudo, antes de determinar a intimação da parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo de instrumento, deverá a agravante comprovar a necessidade da justiça gratuita. Isso porque comungo do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Outrossim, esclareça a recorrente sua residência e domicílio, pois, na petição que ensejou a decisão agravada, informou ser na Quadra 05, Bloco O, Apto 308, SRL Vila Buritis, Planaltina-DF, enquanto na procuração outorgada aos causídicos, bem como na declaração de hipossuficiência que acompanha o presente recurso, afirma ser na SQN 107, Bloco E, Apartamento 528, Asa Norte, Brasília-DF (IDs 63414175 e 63414176 dos autos de origem e ID 17328264 do agravo de instrumento). Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, (i) esclarecer o endereço da residência e domicílio e (ii) comprovar a necessidade da gratuidade de justiça. Neste caso, deverá juntar documentos atuais que atestem inequivocamente a sua renda mensal, como contracheques e extratos de contas bancárias dos últimos três meses, declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, além dos gastos com necessidades básicas. Advirto que manifestação que se atenha à reconsideração destas determinações importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora